Tribunal: TJDFT
Processo: 0701278-52.2024.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0701278-52.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SPERANTA CASSEUS AUGUSTIN AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pela parte requerente em face da decisão que indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela para determinar que o Distrito Federal forneça a parte o procedimento de consulta em radioterapia. O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido, em face da ausência dos requisitos necessários para concessão da liminar, conforme decisão de ID 60052722. O Ministério Público que atua perante as Turmas Recursais oficiou pela extinção do presente recurso, diante da perda superveniente do interesse de agir, em razão da realização da consulta pleiteada (ID 61138262). A parte autora, por meio da Defensoria Pública, informou que a consulta vindicada foi realizada no dia 28/06/2024, no Hospital Universitário de Brasília. Na oportunidade requereu a extinção do feito, em razão da perda do objeto (ID 61242580). Com o cumprimento da obrigação de fazer pretendida, há perda superveniente do objeto discutido no Agravo de Instrumento interposto. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o recurso, por perda superveniente do objeto, nos termos do art. 932, III, do CPC. Publique-se e intimem-se. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Operada a preclusão, adote a Secretaria os procedimentos cabíveis. Brasília/DF, 9 de julho de 2024. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora